Tribunal: TJDFT
Processo: 0708422-78.2015.8.07.0016
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-07-13
Data de publicação: 2020-07-27

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA - ATRASO NA ENTREGA DO BEM – LUCROS CESSANTES – IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO COM CLÁUSULA PENAL – DUPLA INDENIZAÇÃO – MESMO FATO – VEDAÇÃO. CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Defiro a gratuidade de justiça.
2. O Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento do REsp 1.35428/SC, fixou a seguinte tese (Tese 970): “A cláusula penal moratória tem a finalidade de indenizar pelo adimplemento tardio da obrigação, e, em regra, estabelecida em valor equivalente ao locativo, afasta-se sua cumulação com lucros cessantes”.
3. In casu, o autor recorrente, tendo em vista o atraso da entrega de imóvel comprado na planta, pretende a condenação das rés ao pagamento de indenização a título de lucros cessantes e cláusula penal. A r. sentença julgou procedente apenas o pedido de pagamento de R$ 9.245,00 a título de multa contratual.
4. A r. sentença merece ser mantida, na medida em que condenar as rés ao pagamento de lucros cessantes e multa contratual implicaria na indenização do autor duplamente pelo mesmo fato (mora na entrega do imóvel) e com a mesma finalidade, conforme entendimento da Corte Superior.
5. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
6. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
7. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação. Diante da gratuidade de justiça deferida, suspendo a exigibilidade da cobrança, nos termos do art. 98, § 3o do CPC.